Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO DA EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL EM ESTÁGIO AVANÇADO. BOM COMPORTAMENTO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
1. A determinação de realização de exame criminológico está condicionada ao critério discricionário do juiz, que analisará a necessidade do benefício considerando as peculiaridades do caso concreto.
2. No caso, frisado em decisão que o apenado iniciou o cumprimento da pena em 2011, não havendo nos autos anotação de “desvios comportamentais relevantes” nesses mais de oito anos de execução penal. A esse respeito, de se ressaltar o prontuário carcerário detalhado do apenado e as certidões emitidas pelo Centro de Progressão Penitenciária, documentos que informam a ausência de faltas graves por parte de EDSON durante a execução da pena.
3. Não se mostra razoável a realização de exame criminológico quando próximo o alcance do requisito objetivo para progressão ao regime aberto e ausente intercorrência mais grave nos mais de oito anos de cumprimento de pena pelo agravado.
4. Recurso ministerial conhecido e improvido.